Tribunal: TJDFT
Processo: 0738358-21.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0738358-21.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JERONIMO OLIVEIRA FRAZAO AGRAVADO: HUGO COUTINHO DO NASCIMENTO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por JERÔNIMO OLIVEIRA FRAZÃO contra a r. decisão proferida pelo Juízo da Sétima Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de usucapião proposta pelo agravante em desfavor de HUGO COUTINHO DO NASCIMENTO, indeferiu o pedido de aditamento da inicial e determinou à parte autora a apresentação do endereço atualizado para citação do terceiro CONDOMÍNIO MINI GRANJAS DO TORTO. Eis o teor do decisório combatido (ID 169154572 do processo referência): “A parte autora apresentou pedido de aditamento da inicial (ID 162798037), no entanto, o réu manifestou expressamente sua discordância quanto ao pedido (ID 168596289). Ante o exposto, indefiro o pedido de ID 162798037. O réu foi citado por carta, com aviso de recebimento, conforme ID 160199102, juntado aos autos em 29/05/2023. Contestação do réu, disponível no ID 166492075, juntada aos autos em 25/07/2023. Contestação da TERRACAP, disponível no ID 162016916. Réplica do autor no ID 167161678. Publicado edital para conhecimento da ação de usucapião (ID 158806250). Distrito Federal não tem interesse na ação (ID 160676592). União não tem interesse na ação (ID 160980578). Manifestação do ICMBio disponível nos IDs 162615844, 163023637 e 167382034. Manifestação de Marconem Petronilho de Araújo (terceiro) alegando não ter interesse na presente ação (ID 163780208). Manifestação de Associação Mini Granjas do Torto (terceiro) alegando não ter interesse na presente ação (ID 163780221 e ID 166015581). Resta pendente a citação do CONDOMÍNIO MINI GRANJAS DO TORTO, intime-se a parte autora para apresentar, no prazo de 5 (cinco) dias, o endereço atualizado para citação da parte. Vinda a informação, expeça-se mandado de citação. Intimem-se.” Inconformado, o autor peticionou requerendo a reconsideração da r. decisão, sob o argumento de que todos os confrontantes da área objeto dos autos já se manifestaram nos autos, além de reiterar a revelia do réu que, regularmente citado, não contestou a demanda. Contudo, o Juízo a quo indeferiu o pedido, nos seguintes termos: “Proferida a decisão de ID 169154572, a parte autora apresentou pedido de reconsideração de ID 169354519. No entanto, a parte autora desafia o recurso próprio, previsto na legislação processual. Nesse sentido, o pedido de reconsideração nada mais é que uma tentativa de modificação da decisão, por via não contemplada em qualquer previsão normativa processual. Destaque-se que os fundamentos do assim chamado pedido de reconsideração deveriam, em verdade, estar contidos na fórmula recursal correlata, uma vez que a rediscussão de matéria já decidida anteriormente contribui, apenas, para a morosidade processual. Ademais, a decisão de ID 169154572 deve ser mantida por seus próprios fundamentos, uma vez que a parte autora não trouxe elementos novos capazes de modificar o entendimento anterior. Assim, INDEFIRO o pedido de reconsideração apresentado pela parte autora. Prossiga-se com o determinado na aludida decisão. I.” (ID 169639387 do processo referência) Em suas razões, aduz o recorrente que elencou em sua inicial os confrontantes do imóvel usucapiendo, contudo, após identificar erro material quanto ao confrontante CONDOMÍNIO MINI GRANJAS DO TORTO, para ser substituído por ASSOCIAÇÃO MINI GRANJAS DO TORTO, e em relação à TERRACAP, para constar em seu lugar MARCONEM PETRONILHO DE ARAÚJO. Sustenta que o agravado é indiscutivelmente revel na demanda da origem e, mesmo assim, o Magistrado Singular entendeu que a petição do autor para requerer a citação dos legítimos confrontantes se tratou de aditamento à inicial, a qual não foi admitida ante a discordância do réu. Entende que a r. decisão combatida obsta o regular trâmite do processo, pois “com a revelia do Agravado, bem como com as citações de todos os terceiros interessados e sem haver qualquer óbice, transcorridos todos os prazos processuais, nada impede que a prestação jurisdicional se consolide em favor do Agravante”. Pede a concessão de tutela de urgência recursal para deferir a correta participação dos legítimos confrontantes, que já se manifestaram nos autos, e obstar a citação de terceiro sem nenhum interesse na lide. É o relato do essencial. Estabelece o inciso I do art. 1.019 do Código de Processo Civil que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para que seja concedido tal efeito, segundo a inteligência do parágrafo único do art. 995 do Diploma Processual, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar evidenciada a probabilidade de provimento do recurso. Vejo, porém, que não se mostram presentes os requisitos necessários ao deferimento da medida judicial de urgência postulada. Extrai-se da inicial que o agravante qualificou no polo passivo o agravado HUGO COUTINHO DO NASCIMENTO e ainda os seguintes confrontantes: 1. INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE – ICMBIO; 2. ASSOCIAÇÃO LINGUÍSTICA EVANGÉLICA MISSIONÁRIA – ALEM; 3. COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA – TERRACAP; 4. CONDOMÍNIO MINI GRANJAS DO TORTO (ID 156164797 do processo referência). Em decisão de ID 156474207, fora determinada a citação de todas as partes indicadas, bem como a expedição de citação por edital de eventuais interessados, além da União Federal e do Distrito Federal. Após, o demandante requereu o aditamento da inicial, para incluir como confrontantes a ASSOCIAÇÃO MINI GRANJAS DO TORTO e MARCONEM PETRONILHO DE ARAÚJO, bem como excluir o CONDOMÍNIO MINI GRANJAS DO TORTO e COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA – TERRACAP, tendo o Juízo a quo, em observância ao art. 329, inc. II, do CPC, intimado o réu e os confinantes para se manifestarem (ID 163624623). Reveja-se o teor do referido dispositivo legal: Art. 329. O autor poderá: I - até a citação, aditar ou alterar o pedido ou a causa de pedir, independentemente de consentimento do réu; II - até o saneamento do processo, aditar ou alterar o pedido e a causa de pedir, com consentimento do réu, assegurado o contraditório mediante a possibilidade de manifestação deste no prazo mínimo de 15 (quinze) dias, facultado o requerimento de prova suplementar. Parágrafo único. Aplica-se o disposto neste artigo à reconvenção e à respectiva causa de pedir. Conforme descrito na r. decisão combatida, o réu foi citado por carta com aviso de recebimento, juntado em 29/05/2023, e apresentou contestação em 29/07/2023, após o despacho supra de ID 163624623 (30/06/2023), oportunidade em que também se manifestou contrário ao aditamento pretendido pelo autor. Deve-se pontuar que a r. decisão objurgada não examinou eventual revelia do réu, até porque tal questão é irrelevante para a controvérsia ora posta, na qual o agravante se insurge acerca do indeferimento do pedido de exclusão e inclusão de terceiros confinantes. Ora, a Magistrada Singular intimou o requerido em estrita observância ao comando legal, eis que já havia sido realizada a citação do réu e dos terceiros indicados na exordial, além da União e do DF, inclusive com manifestação juntada nos autos da maioria deles. É dizer, ainda que se considere revel o réu em razão de peça contestatória intempestiva, a sua discordância manifestada tempestivamente acerca do pedido de aditamento é válida, nos termos do art. 329, inc. II, do Diploma Processual Civil. Portanto, diante da objeção do requerido externada no impresso de ID 166492077, escorreito, de um juízo perfunctório, o entendimento da douta Juíza da origem para indeferir o pedido de aditamento formulado pelo autor. Nesse sentido, já decidiu esta egrégia Casa de Justiça: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. COBRANÇA. APELAÇÃO CÍVEL. CONTESTAÇÃO INTEMPESTIVA. REVELIA. ADITAMENTO DA INICIAL APÓS CITAÇÃO. MANIFESTAÇÃO DA RÉ. ADMISSIBILIDADE. EFEITOS DA REVELIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. NECESSIDADE. COMPROVAÇÃO. EXISTÊNCIA DA DÍVIDA. ÔNUS DA PROVA. ART. 373, I, CPC. AUTOR NÃO SE DESINCUMBIU. SENTENÇA MANTIDA. 1. Embora se considere a ré revel diante da apresentação de contestação intempestiva, a manifestação quanto ao pedido de aditamento deve ser considerada válida, nos termos do art. 329, inciso II, do CPC, uma vez que concedida à ré o direito de defesa quanto ao pedido para que se excluísse a obrigação de fazer e fosse condenada somente ao pagamento das taxas condominiais. 2. Além disso, a presunção de veracidade ante a revelia é apenas relativa, passível de ser afastada pela análise das provas dos autos (CPC, art. 345, IV). Não sendo automáticos seus efeitos, tem a parte o dever de trazer aos autos acervo probatório capaz de conformar seu direito, conforme art. 373, I, do CPC. [...] 6. Negou-se provimento ao recurso de apelação. (Acórdão 1297935, 07019643020198070008, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 4/11/2020, publicado no DJE: 23/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada – g.n.) Assim, em sede liminar, verificou-se apenas e tão somente a presença (ou não) dos pressupostos autorizadores de tutela de urgência, de modo que prevalece o entendimento veiculado na r. decisão do Juízo a quo, eis que não demonstrada a probabilidade do direito do agravante, e sem necessidade de incursão no requisito do perigo da demora, porquanto cumulativos. Por tais fundamentos, indefiro o pedido de concessão de tutela de urgência (antecipação de tutela recursal). Intimem-se, sendo a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso (art. 1.019, inc. II, do CPC). Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador